Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-31.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUADA DIANTE DA GRAVIDADE DO FATO E VULNERABILIDADE SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo representado contra sentença da 2a Vara da Infância e Juventude do DF que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, limitado a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) examinar a suficiência das provas; (ii) e a adequação da medida de semiliberdade aplicada ao adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade foi comprovada por laudo pericial que atestou a apreensão de 12 porções de maconha (35,08g).
4. A autoria restou evidenciada por depoimentos consistentes de policiais militares e declaração da usuária admitindo que foi ao local, usando o aplicativo Uber, para comprar entorpecentes.
5. A quantidade de droga e a forma de acondicionamento caracterizam tráfico, afastando a tese de porte para consumo.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada, pois o adolescente vinha descumprindo medida em meio aberto e apresenta histórico de evasão escolar e uso de drogas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 563; ECA, arts. 112, VI, § 1o, 121, § 5o, 122, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2074235, 0705628-44.2025.8.07.0013, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.
Acórdão 2036063, 0708334-68.2023.8.07.0013, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.